Tribunal: TJBA
Processo: 8142753-54.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8142753-54.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: PETROBRAS TRANSPORTE S.A - TRANSPETRO

Advogado(s)
:
NAYANA CRUZ RIBEIRO

APELADO: CAIO AUGUSTO NEGRI ROCHA

Advogado(s)
:
LUIG ALMEIDA MOTA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. CONTRATAÇÃO DE TERCEIRIZADOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PRETERIÇÃO NA MESMA LOCALIDADE E FUNÇÃO. FIXAÇÃO DO VALOR DA CAUSA COM BASE EM DOZE PARCELAS MENSAIS DO CARGO. ADEQUAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I.
Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu o direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado fora do número de vagas em concurso público para o cargo de engenheiro júnior – automação, no polo do Rio de Janeiro, diante da suposta preterição por contratação de terceirizados durante a vigência do certame. A apelação também discute a fixação do valor da causa e a competência territorial.

II.
Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se é competente o juízo da comarca de Salvador para processar a demanda; (ii) saber se houve preterição arbitrária e imotivada do candidato aprovado fora do número de vagas, diante da contratação de terceirizados durante o prazo de validade do concurso; (iii) saber se é válida a fixação do valor da causa com base em doze vezes a remuneração mensal do cargo pleiteado.

III.
Razões de decidir

3. A jurisprudência admite a fixação da competência no foro da sede da empresa pública ou sociedade de economia mista ou no local de realização das provas, conforme interpretação do art. 100, IV, do CPC. Sendo a Transpetro sediada em Salvador e o concurso de caráter nacional, é competente o juízo da comarca de Salvador.

4. O valor da causa pode ser fixado com base estimativa quando o conteúdo econômico for de difícil mensuração. Em demandas que visam à nomeação e posse em cargo público, admite-se a fixação do valor com base no somatório de doze parcelas mensais da remuneração do cargo pleiteado, nos termos do art. 292, § 2º, do CPC. No caso, o valor foi corretamente atribuído com base nesse critério.

5. O candidato aprovado fora do número de vagas possui mera expectativa de direito, que se convola em direito subjetivo apenas nas hipóteses definidas no Tema 784 do STF.

6. A contratação de terceirizados durante o prazo de validade do concurso, por si só, não configura preterição, sendo necessária a demonstração de que houve ocupação de cargos vagos na localidade da vaga pretendida e com atribuições idênticas.

7. No caso concreto, não ficou comprovada a preterição arbitrária e imotivada do apelado, não sendo demonstradas contratações equivalentes à função e localidade do cargo para o qual concorreu.

IV.
Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação provido. Sentença reformada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8142753-54.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante
PETROBRAS TRANSPORTE S.A - TRANSPETRO
e como apelado
CAIO AUGUSTO NEGRI ROCHA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer do recurso, para, no mérito, dar-lhe provimento
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator